Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão que indeferiu pedido do agravante sobre suposta nulidade de atos processuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Francisco José Mari contra decisão monocrática que indeferiu pedido de declaração de nulidade de atos processuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.